Tribunal: TJMT
Processo: 1016842-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016842-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Fiança]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), WESLEY PINHEIRO VIEIRA - CPF: 070.078.441-11 (PACIENTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY PINHEIRO VIEIRA

IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

HABEAS CORPUS
– CRIME DE RECEPTAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016842-89.2022.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY PINHEIRO VIEIRA
IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado André Lima Sousa, em favor de
WESLEY PINHEIRO VIEIRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de agosto de 2022, em razão da suposta prática do crime de receptação dolosa, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, cuja custódia foi homologada na audiência de custódia, tendo a sua liberdade provisória sido concedida mediante o pagamento de fiança arbitrada no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta o impetrante que além do crime não ter sido praticado com violência/grave ameaça o paciente é hipossuficiente nos termos da lei, na medida em que se trata de pessoa com precárias condições financeiras, asseverando que
“se até em crimes que são considerados inafiançáveis é possível o deferimento da liberdade provisória sem fiança, seria desproporcional não conceder a liberdade provisória sem fiança para um crime com menor potencialidade ofensiva”.

Assim, pleiteia a concessão de liminar, para que o paciente seja desonerados da obrigação de recolher fiança, com posterior confirmação no julgamento de mérito.

O pedido de liminar foi
deferido
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Luiz Ferreira da Silva, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, id. 140490164.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 144446752.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela CONCESSÃO DA ORDEM, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 145893658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY PINHEIRO VIEIRA
IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja o impetrante a concessão da liberdade sem o pagamento de fiança.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada pelo Des. Luiz Ferreira da Silva quando do deferimento do pedido liminar, in verbis:

“(...) No caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que, com consta do relatório, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação dolosa, sendo concedida sua liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade judiciária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ficando, pois, a soltura dele condicionada a quitação da aludida obrigação.
Contudo, o valor da fiança estipulado na decisão reprochada ainda não foi pago pelo paciente e, por isso, se encontra preso até o presente momento,
diante da sua hipossuficiência para adimplir a referida obrigação, sobretudo porque caso tivesse condições financeiras, certamente ainda não estaria preso.

Sendo assim, é imperativa a concessão da liberdade provisória ao paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, nos termos dos arts. 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal, porquanto embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido a presença dos requisitos autorizadores da decretação da medida prisional, entendeu como suficiente, na espécie, a substituição da medida cautelar da prisão pelo arbitramento de fiança. Além disso, é cediço que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada pelo favorecido.

Por derradeiro, mas não mesmo importante, é imperioso ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar nos autos do Habeas Corpus n.568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da Covid-19, sejam postos em liberdade todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento da obrigação, em todo o território nacional.

Posto isso:

I- defiro a liminar vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a Wesley Pinheiro Vieira, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, sem prejuízo das demais medidas cautelares que foram impostas à sua pessoa pela autoridade acoimada de coatora, com o fim de assegurar o sucesso processual e a incolumidade do corpo coletivo (...)”

Assim, sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022